Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733538-27.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CHRISTIAN JOSÉ GUTIERREZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BENTO, MUNIZ E MONTEIRO - ADVOCACIA S/S - ME DESPACHO CHRISTIAN JOSÉ GUTIERREZ DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que a tese recursal não exige revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro os pedidos de ambas as partes para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados THIAGO CARNEIRO CAVALCANTI, inscrito na OAB/DF sob o no 39.777 (patrono do agravante), e WESLEY RICARDO BENTO, inscrito na OAB/DF sob o no 18.566 (patrono do agravado). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020